Tribunal: TJDFT
Processo: 0708285-51.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708285-51.2023.8.07.0005 RECORRENTE: SIDNEY TELES DE SOUZA RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO. APELANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO PRECLUSA. PREPARO. REALIZAÇÃO. OPORTUNIDADE. ASSEGURAÇÃO. INÉRCIA DO RECORRENTE. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO. IMPERATIVO COADUNADO COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL (CPC, ARTS. 1.007, §4o, E 1.021). REPRISTINAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.Indeferida a gratuidade de justiça postulada pela parte ao apelar após asseguração de oportunidade para evidenciar sua situação de juridicamente pobre, e, na mesma oportunidade, assinalado prazo para que realizasse o preparo, segundo a ritualística vigente, sua inércia defronte o provimento indeferitório da salvaguarda enseja o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo a postulação que deduzira, conduzindo à afirmação da deserção da apelação por não ter, também, realizado o preparo no prazo assinado ao ser indeferida a gratuidade judiciária (CPC, art. 1.007, §4o). 2.Aperfeiçoada a preclusão da decisão que indeferira a gratuidade de justiça demandada pela parte ao apelar, com a imediata assinalação de prazo para ultimação do preparo, que também transcorrera em branco, inviável que, defronte a decisão que, na conformidade que o encaminhamento procedimental enseja, negara trânsito ao recurso em razão da deserção, tencione reprisar o provimento que indeferira a salvaguarda processual, pois o sistema processual não tolera o reprisamento de questão acobertada pela preclusão, salvo em situação de relação jurídica de trato continuativo (CPC, arts. 99, §7o, 505, I, e 1.007 e §§). 3.Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 290 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o não recolhimento das custas resultará exclusivamente no cancelamento da distribuição do feito. Defende que a cumulação de sanções, cancelamento da distribuição e inscrição na dívida ativa, configura inequívoco bis in idem, a parte estaria condenada ao pagamento das custas, sem sequer receber a efetivação do seu direito de acesso à justiça, possuindo sério risco de ter seu nome incluído na dívida ativa. Ressalta que caberia apenas o cancelamento da distribuição; b) artigos 98, §5o, 99, §3o, ambos do CPC, sob o argumento que a sua situação de hipossuficiência é presumida, pois juntou em sua exordial a declaração de hipossuficiência indicando não possuir condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento. Pleiteia que todas as intimações sejam realizadas em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas a intimações sejam publicadas em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 98, §5o, 99, §3o, e 290, todos do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Além disso, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Portanto, preclusa a decisão que indeferira a gratuidade de justiça demandada pelo agravante, não tendo atendido ao chamamento que lhe fora destinado, na sequência, para realizar o preparo, o único encaminhamento procedimental possível é a afirmação da deserção do recurso apelatório que deduzira, negando-se-lhe trânsito. Inviável que esse decisório seja arrostado com o viso de reprisar a oportunidade que assistia ao agravante para se inconformar contra o provimento que negara a gratuidade que demandara. Este agravo interno, portanto, deve ser desprovido, pois, em suma, visa repristinar matéria já superada” (ID 68220117). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Determino que todas as intimações da parte recorrente sejam realizadas em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467, e as da parte recorrida, por sua vez, em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023